Tribunal: TJPA
Processo: 0803838-43.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803838-43.2026.8.14.0000

REQUERENTE: ENIVALDO EMILIANO CARDOSO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0803838-43.2026.8.14.0000

REVISIONANDO: ENIVALDO EMILIANO CARDOSO

REPRESENTANTE:RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB-PA 26.330

REVISIONADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. ERROR IN JUDICANDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal contra Acórdão que reformou a dosimetria por concurso formal de latrocínio consumado (art. 157, § 3º, CP) e tentado (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, CP), por quatro vezes, em concurso material, objetivando desclassificação para homicídio, nulidade por usurpação de competência do Júri e reconhecimento de atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: i) configura
error in judicando
contrária à evidência dos autos (art. 621, I, CPP) a tipificação como latrocínio, com
animus furandi
comprovado; ii) há nulidade por usurpação de competência do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII); e iii) aplica-se a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é ação excepcional (art. 621, CPP), não se prestando a rediscussão de provas ou como sucedâneo recursal, o que afasta
error in judicando
: o conjunto probatório, com emboscada, disparos para subtração de bens e depoimentos coerentes das vítimas sobreviventes, comprova
animus furandi
caracterizador do latrocínio (art. 157, § 3º, CP), e não homicídio isolado.
4. Inexiste nulidade por competência do Júri, pois o latrocínio é delito patrimonial, de competência do juízo singular.

5. Não incide atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), pois ausente declaração livre e relevante para a condenação, baseada em provas autônomas.
6. Jurisprudência: STJ, RvCr 5.620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, DJe 30/06/2023 ("revisão criminal não é sucedâneo recursal"); TJDFT, RC 0728970-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 04/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão Criminal conhecida e improcedente, mantendo a condenação.
Tese de julgamento: A revisão criminal exige demonstração estrita de erro judiciário manifesto (art. 621, CPP), não se admitindo reanálise de provas ou teses já superadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 621, I; CP, arts. 14, II; 65, III, "d"; 157, § 3º; 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RvCr 5.620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, DJe 30/06/2023; TJDFT, RC 0728970-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 04/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0803838-43.2026.8.14.0000

REVISIONANDO: ENIVALDO EMILIANO CARDOSO

REPRESENTANTE:RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB-PA 26.330

REVISIONADO: ACÓRDÃO Nº
219.356, (ID.33850500)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Penal ajuizada por
ENIVALDO EMILIANO CARDOSO
, por intermédio de advogado regularmente constituído nos autos, contra a sentença penal proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria-PA
que o condenou inicialmente à pena de
8
5 (oitenta e cinco) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do
crime do art. 157, § 3º, última parte (latrocínio consumado) e art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II (latrocínio tentado), por quatro vezes, em concurso material
nos autos de nº
0002221-52.2017.8.14.0047
.

Irresignado com a sentença interpôs recurso de apelação penal, no qual fora prolatada decisão, no Acórdão nº 219.356, proferido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal (id.33850500), por unanimidade de votos, decidiu por
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, porém, de ofício, reconhecer o concurso formal de crimes e, consequentemente, reformar a dosimetria das penas impostas aos recorrentes, que passaram a ser de
43 (quarenta e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa
, para cada um, a serem cumpridas em regime inicial
fechado
.

Inconformado com a presente decisão interpôs a presente Revisão Criminal.

Em suas
razões
(id.33850489), o requerente pugnou pela reforma da sentença penal condenatória, objetivando, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, em atenção à sua situação de hipossuficiência econômica, nos termos da lei. No mérito, postulou a desclassificação da conduta imputada ao Revisionando do crime de latrocínio para o delito de homicídio (eventualmente qualificado) em concurso com furto, sendo declarada a nulidade da sentença, com remessa dos autos ao juízo constitucionalmente competente, a fim de ser submetido ao Tribunal do Júri; Subsidiariamente 2) Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art.65, III, “d”, do CPB; 3) redimensionamento da pena aplicada e 4) Sustentação oral.

Por tais assertivas, sendo dessa feita necessário assim sua revisão.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que deferi a liminar requerida e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público. (id.33870714)

Nesta
Superior Instância
(id.34452353), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso, mantendo
in totum
a condenação do requerente ENIVALDO EMILIANO CARDOSO.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento presencial.

VOTO

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, por entender presentes os seus pressupostos de admissibilidade, estando devidamente instruída com certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória, e apontando como fundamento o art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Revisão Criminal
ajuizada por
ENIVALDO EMILIANO CARDOSO
, por intermédio de advogado regularmente constituído nos autos, contra o Acórdão nº 219.356, proferido na
1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal
(id.33850500), por unanimidade de votos, decidiu por
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, porém,
de ofício
,
reconhecer o concurso formal de crimes
e, consequentemente,
reformar a dosimetria das penas impostas aos recorrentes
, que passaram a ser de
43 (quarenta e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa
, para cada um, a serem cumpridas em regime inicial
fechado
, pela prática do
crime do art. 157, § 3º, última parte (latrocínio consumado) e art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II (latrocínio tentado), por quatro vezes, em concurso material
nos autos de nº
0002221-52.2017.8.14.0047
.

Adianto que não assiste razão ao requerente.

Consoante relatado alhures, o presente recurso objetiva, em síntese, a existência de
error in judicando
, consubstanciado em suposto equívoco na subsunção jurídica dos fatos, alegando que a violência empregada teria sido motivada pelo
animus necandi
, e não pelo
animus furandi
, motivo pelo qual entende ser necessária a
desclassificação do crime de latrocínio para homicídio
, com consequente reconhecimento da
nulidade absoluta do processo por usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena.

DA ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO E DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada a desconstituir decisão penal condenatória transitada em julgado nas hipóteses estritamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Nos termos do referido dispositivo legal, a revisão criminal somente será admitida quando:

I – a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso concreto, observa-se que a tese defensiva busca demonstrar que a violência empregada pelos agentes teria sido dirigida exclusivamente à eliminação da vítima, razão pela qual o delito deveria ser tipificado como
homicídio, eventualmente qualificado
, em concurso com furto.

Todavia, tal argumentação
não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos
, tampouco revela qualquer contradição manifesta entre a decisão condenatória e a prova produzida no processo.

Conforme consignado na sentença condenatória e posteriormente reafirmado no acórdão proferido em sede de apelação, restou devidamente comprovado que os acusados
se posicionaram previamente em emboscada
, aguardando a passagem do veículo ocupado pelas vítimas, ocasião em que efetuaram
diversos disparos de arma de fogo contra o automóvel
, com o propósito de subtrair valores em dinheiro e outros bens que sabiam estar sendo transportados pelas vítimas.

Os depoimentos das vítimas sobreviventes foram firmes e coerentes ao afirmar que os agentes tinham conhecimento prévio da existência da quantia em dinheiro transportada no veículo, circunstância que evidencia a presença do
animus furandi
, elemento subjetivo caracterizador do delito de latrocínio.

Nesse contexto, a dinâmica fática delineada ao longo da instrução processual demonstra que a violência empregada pelos agentes constituiu
meio para a obtenção da vantagem patrimonial
, enquadrando-se, portanto, na figura típica prevista no art. 157, §3º, do Código Penal.

Assim, a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias não se mostra contrária à evidência dos autos, mas sim
amparada em robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Cumpre destacar que a revisão criminal
não se presta à mera rediscussão do conjunto fático-probatório
, tampouco à reapreciação de teses defensivas já devidamente analisadas e rejeitadas no curso do processo originário.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a ação revisional
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
, sob pena de indevida flexibilização da coisa julgada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a revisão criminal possui caráter excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou como nova oportunidade para rediscussão de matéria já analisada pelas instâncias ordinárias
.

Nesse sentido:
STJ, RvCr 5.620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 30/06/2023
, bem como precedentes no sentido de que a ação revisional não se presta ao reexame do conjunto probatório ou da dosimetria da pena.

“
A revisão criminal possui natureza excepcional e
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias
, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal
.” (
STJ, RvCr 5.620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/06/2023, DJe 30/06/2023).

“
A revisão criminal é ação de natureza excepcional e não pode ser utilizada como nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já debatidos no processo originário
.” (
TJDFT, Revisão Criminal n.º 0728970-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 04/09/2024).

Dessa forma,
inexistindo demonstração de erro judiciário manifesto ou de decisão contrária à evidência dos autos
, não há falar em desclassificação do delito.

2. DA ALEGADA NULIDADE POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

A defesa sustenta, ainda, que a equivocada classificação jurídica dos fatos teria ocasionado a indevida retirada da causa da competência do Tribunal do Júri.

Contudo, conforme já exposto, restou comprovado que a violência empregada teve por finalidade
assegurar a subtração patrimonial
, circunstância que caracteriza o crime de
latrocínio
, delito de natureza patrimonial, cuja competência para julgamento é do
juízo singular
, e não do Tribunal do Júri.

Assim, inexistindo crime doloso contra a vida na hipótese dos autos, não há falar em violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Consequentemente,
não se verifica qualquer nulidade processual decorrente de suposta usurpação de competência
.

3. DA TESE SUBSIDIÁRIA DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No tocante ao pedido subsidiário de aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, igualmente não assiste razão à defesa.

Conforme se depreende da análise dos autos,
o revisionando não confessou a prática delitiva de forma livre e espontânea
, tampouco eventual declaração por ele prestada foi utilizada como fundamento determinante da condenação.

Ao contrário, o édito condenatório baseou-se principalmente
nos depoimentos das vítimas sobreviventes e nos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal
, os quais demonstraram, de forma segura, a participação do revisionando nos fatos narrados na denúncia.

Dessa forma, ausente confissão válida e relevante para a elucidação da autoria delitiva,
não há falar na incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, entendo que a pretensão revisional se limita à rediscussão de matéria amplamente analisada no processo originário, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Assim,
não restou demonstrada a ocorrência de erro judiciário capaz de justificar a desconstituição da decisão condenatória transitada em julgado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da presente Revisão Criminal, porém JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo
integralmente a condenação imposta ao revisionando ENIVALDO EMILIANO CARDOSO
, nos termos do acórdão transitado em julgado.

É como voto.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/06/2026